Tribunal: TJSP
Processo: 1004303-57.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
r as custas de preparo, a parte recorrente manteve-se silente. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1004303-57.2016.8.26.0009; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empreitada

Relator(a):

Roberto Mac Cracken

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:

Apelação. Ausência de preparo. Deserção. Intimado para complementar as custas de preparo, a parte recorrente manteve-se silente. Deserção configurada. Recurso não conhecido.